Tribunal: TJBA
Processo: 8068308-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068308-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAMON SANTOS DE SOUZA e outros Advogado(s): JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO RELACIONADO À AVALIAÇÃO DA LEGALIDADE DOS REQUSIITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS PELO TRIBUNAL EM DATA RECENTE. ILEGALIDADE RELATIVA AO EXCESSO DE PRAZO DESCARACTERIZADA. COMPLEXIDADE DO FEITO DEMONSTRADA. CONCURSO DE PESSOAS E DE CRIMES. NECESSIDADE DE UM TEMPO MAIOR PARA O CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCEDIMENTAIS. RÉU QUE CONTRIBUIU PARA PROTELAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. POSTURA PROATIVA DO MAGISTRADO EVIDENCIADA. DESIGNAÇÃO DE AUSIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA COM A FINALIDADE DE COLHEITA DA PROVA ORAL. ETAPA PROBATÓRIA NA IMINÊNCIA DE SER CONCLUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A prisão preventiva do Paciente foi decretada em 13/01/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a suspeita de, na companhia de outros 8 (oito) indivíduos, praticar os delitos previstos nos arts. 33, 35, caput c/c art. 40, IV, todos da Lei nº. 11.343/2006, e no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013. Nesse sentido, além de questionar os requisitos para a decretação da custódia cautelar, o Impetrante sustenta a configuração de excesso de prazo para a finalização da etapa instrutória. 2. No tocante à fundamentação da decisão vergastada, associada ao preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nota-se que, em data recente, houve a impetração de outro Habeas Corpus em favor do suplicante (nº 8001924-68.2025.8.05.0243), no qual também foram questionados esses aspectos relacionados à legalidade da custódia cautelar, sendo que, no referido writ, houve prolação de acórdão denegando a ordem por unanimidade, em sessão realizada em 26/08/2025. Assim, observa-se que, nesse aspecto, o presente writ consiste em medida processual com reiteração dos mesmos argumentos expostos e apreciados no citado julgamento, razão pela qual, com fulcro no §2º do art. 259 do RITJBA, julga-se pelo não conhecimento dos pedidos associados à referida temática. 3. Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, tendo em vista que essa tese se renova ao longo do tempo, passa-se à análise da fundamentação apresentada pela defesa. O Impetrante alega que a audiência de instrução foi designada apenas para o dia 15/12/2025, época em que a custódia preventiva já estará em voga “por aproximadamente 11 meses”. Contudo, a apreciação de eventual letargia no prosseguimento do feito deve ser aferida em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e em atenção à noção de razoabilidade, afastando-se o raciocínio simplificado de mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. Nesse contexto, a complexidade do caso em comento não pode ser desconsiderada, pois trata-se de investigação de vários crimes, que envolvem concurso de pessoas com nove acusados, o que, naturalmente, prolonga o decurso do processo, pois o número de atos procedimentais a serem realizados é maior. Além disso, o paciente contribuiu, em parte, para o suposto atraso no andamento processual, pois, como explicado, a sua citação não se efetivou, em um primeiro momento, em razão do descumprimento do dever processual de fornecimento do logradouro correto ao Poder Judiciário. Ademais, há indícios de que o réu tentou tumultuar o andamento do feito, pois apresentou a peça de resposta à acusação por duas vezes. Nessa linha intelectiva, observa-se que a duração do processo é compatível com as circunstâncias acima delineadas e não viola o princípio da proporcionalidade, sobretudo, quando considerada a postura proativa do magistrado, o qual promoveu a juntada das peças defensivas de resposta à acusação de todos os réus, realizou a intimação das testemunhas de defesa e de acusação e designou audiência para data próxima (15/12/2025) com o objetivo de proporcionar colheita da prova oral, demonstrando que a fase instrutória está na iminência de ser finalizada, pois há um marco temporal para a conclusão da formação da culpa do paciente e dos demais acusados. Portanto, não se vislumbra desídia do MM. Juízo a quo sob qualquer perspectiva. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8068308-63.2025.8.05.0000 da Comarca de Seabra/BA, impetrado por JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO (OAB/SP 296.805) em favor de RAMON SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.